Tribunal: TJDFT
Processo: 0755755-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória.
4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado.4.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
5. Ações penais em curso são elementos que podem servir de lastro para a manutenção da custódia cautelar estabelecida com o fim de garantir a ordem pública, pois sinalizam o risco de reiteração delitiva.
6. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
7. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022; TJ-DF 07418078420238070000 1774119, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 19/10/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 28/10/2023; TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024; TJDFT, Acórdão 1910428, 0730373-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 201.090/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.